Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. SUMISSÃO A CIRURGIA DE RETIRADA DE ÚTERO. NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão de recebimento de indenização por danos morais em razão de erro médico.
2. O Juízo singular demonstrou os fundamentos para a conclusão alcançada e as razões de seu convencimento em estrita observância à norma prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e à regra estabelecida no art. 489, § 1o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, inexistindo, portanto, razões para o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.
3. A Constituição Federal se compatibiliza com a Teoria do Risco Administrativo, estabelecendo a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a outrem, mesmo na hipótese de comportamento omissivo.
4. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar indistintamente, em quaisquer circunstâncias. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário, repise-se, demonstrar a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, o que se encontra devidamente comprovado no caso em exame.
5. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
6. A partir da análise da conduta do causador do dano, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, afigura-se indene de reparos o montante fixado pelo Juízo singular para a pretendida compensação pelos danos morais suportados pela autora.
7. Recurso conhecido e desprovido.